Tribunal: TJSP
Processo: 2097410-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de prestação de serviços de advocacia. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ativos financeiros que, somados, ultrapassam o limite previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora da quantia que exceder os

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de prestação de serviços de advocacia. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ativos financeiros que, somados, ultrapassam o limite previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora da quantia que exceder os quarenta (40) salários-mínimos até o limite do débito exequendo. Pedido de substituição da penhora que não foi objeto de exame na origem. Impossibilidade de exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*